Tribunal: TJBA
Processo: 8084230-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084230-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, inverteu o ônus da sucumbência e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, insurgindo-se o embargante quanto ao critério de fixação da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, diante do valor muito baixo da causa, a justificar a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com arbitramento por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, quando este é muito baixo, resulta em verba irrisória e incompatível com o zelo profissional e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

5. O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil autoriza o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, como na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema nº 1.002); TJ-CE, Apelação nº 0121644-69.2017.8.06.0001, Rel. Desª. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 17.06.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0017354-40.2019.8.17.2001, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084230-83.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
VALNEI SILVA DE LIMA
e como embargada
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTE
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador (a) de Justiça

RM11/04